Tribunal: STF
Processo: HC 243155
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. DISCUSSÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. VIA INADEQUADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 903.897/RJ (e-doc. 12). 



    2. Consta dos autos que o paciente ingressou no Sistema Penitenciário Federal (SPF) em 19/06/2023, após decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, atendendo a requerimento formulado pela Secretaria de Estado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEAP) (e-doc. 4).



    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negado-lhe provimento (e-doc. 3). Contra o acórdão, impetrou-se o citado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na determinação de recolhimento do paciente no Sistema Penitenciário Federal. Argumenta que o paciente está há mais de 10 anos sem qualquer anotação na sua FAC ou falta grave cometida. Afirma que a decisão do Juízo da Execução determinado a transferência ao SPF possui fundamentação genérica, tendo aludido a relatório de inteligência da Polícia Civil que aponta reportagens e informações de redes sociais que não citam diretamente o paciente.



    5. Requer seja determinado o retorno do paciente ao Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645- AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, destacou a ausência de ilegalidade na determinação de inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal, por verificar a subsistência dos motivos que ensejaram sua transferência:



    “Consta dos autos que em 19/6/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais, atendendo a requerimento formulado pela Secretaria de Estado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - SEAP, determinou a transferência do paciente e de outros 25 apenados a presídio federal, com finalidade de inibir a atuação do paciente e coibir eventuais associações criminosas e quaisquer práticas de atos que atentem contra o Estado e a população, pois o reeducando foi apontado como um dos líderes da organização criminosa milícia autointitulada "Comunidade Amiga".



    Consta na Sentença que determinou a inclusão do paciente em presídio federal que "as razões apresentadas pelo requerente, bem como o acervo documental que instruiu o pleito de inclusão, evidenciaram o alto risco que o preso representa à sociedade, como liderança da organização criminosa “Comunidade Amiga”, que tem atuação nas comunidades do Morro do Pau Branco, Malvinas e Morro do Conceito, no Município de São João de Meriti/RJ, além de ser apontado como autor de mais de 40 (quarenta) homicídios, e ter condenações que superam 70 (setenta) anos de reclusão." (fl. 120). 



    A Lei n. 11.671/2008, dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e prevê no art. 3º: 



    Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. 



    § 1º A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características: 



    O mesmo estatuto ainda dispõe, no art. 10, que "[A] inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram". 



    Ainda nesse contesto, o Decreto n. 6.877, de 18 de junho de 2009, que regulamentou a Lei n. 11.671/2008, prevê como requisitos para a inclusão ou transferência de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima: "Art. 3º Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características: I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem". 



    Constata-se que o paciente preenche os requisitos para que seja efetuada e mantida a sua transferência para presídio federal, nos termos da Lei e do Decreto, pois, consoante relatado, é integrante da organização criminosa denominada “Comunidade Amiga” ou “Milícia CA”, grupo conhecido pela prática contumaz de crimes, exercendo papel de liderança na hierarquia da organização criminosa, atendendo, assim aos requisitos elencados nos incisos I e IV do Decreto n. 6.877/2009. 



    Demonstrado, ainda, pelas instâncias de origem, que o paciente continuava exercendo sua liderança no interior do presídio em que estava acautelado, evidenciando que manter o paciente "nas unidades prisionais fluminenses, apesar de todo o esforço das autoridades públicas , poderá facilitar o seu acesso à comunicação diretamente com criminosos não reclusos, maximizando o potencial lesivo do criminoso a toda sociedade, desestabilizando ainda mais a segurança pública dessa unidade federativa, pois continuaria a comandar seus subordinados do interior do presídio". 



    Nestes termos, entende-se que a transferência definitiva do paciente para presídio federal, em outra Unidade da Federação, estabelecendo-se o prazo inicial de 3 anos, enquanto permanecerem íntegros os fundamentos do deslocamento da competência está plenamente justificada, não havendo falar em constrangimento ilegal (...).” (e-doc. 12, p. 4-6; grifos adicionados).



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O Relator, no ato apontado coator no STJ, assentou a validade dos fundamentos do Juízo estadual para a inclusão do paciente em presídio federal, com base em elementos concretos — exercício de liderança no interior do presídio fluminense com ordem de comando para criminosos soltos —, corroborando os motivos que ensejaram a transferência do apenado.



    10. Com efeito, alcançar conclusão diversa a respeito dos complexos motivos que ensejaram a inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal, como pretende a defesa, demandaria profunda análise fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão de permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece.”



    (HC nº 131.649/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 02/08/2017; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator